Tribunal: TJMT
Processo: 1042379-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042379-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAIANA DA SILVA AZEVEDO CARVALHO - CPF: 059.810.141-13 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A CANCELAMENTO DO VOO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O cancelamento de voo, com atraso em realocação, não se trata de mero aborrecimento, ensejando condenação por danos morais.

2.

Não há como acolher a tese de necessidade de alteração na malha aérea, quando não se comprova o alegado.

3.

Danos morais, fixados
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao critério da razoabilidade, não se caracteriza como enriquecimento indevido da autora e reflete no patrimônio do ofensor de modo pedagógico, a evitar a reiteração da prática ilícita.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não
restou configurada qualquer conduta com a presença dos elementos da responsabilidade civil, que autorizem o pleito indenizatório moral.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, afirmando que o cancelamento de voo e a demora em reacomodar os passageiros são fatos que ultrapassam o mero dissabor e, para tanto, requer seja fixado condenação a título de danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022